Tribunal: STF
Processo: Rcl 45675
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA



    AAGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 828.040 (TEMA N. 932/RG). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. 



    1. A matéria analisada no ato reclamado, relativa à condenação da reclamante decorrente de responsabilidade subjetiva por conduta omissiva, não guarda relação com o objeto do paradigma, uma vez que esta Corte, no RE 828.040, circunscreveu-se à delimitação das hipóteses constitucionalmente legítimas de configuração de responsabilidade objetiva do empregador por danos oriundos de acidente do trabalho.



    2. Ausente a estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manuseio da ação reclamatória.



    3. Agravo interno desprovido.